Tribunal: TJSP
Processo: 2259202-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259202-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que é paciente VITOR
CALDAS FARIAS e Impetrantes SAMUEL LUCAS PROCÓPIO e outra.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, deferir a liberdade provisória ao paciente Vitor Caldas
Farias, confirmando-se a medida liminar. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259202-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.940
Habeas Corpus no 2259202-89.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de ROSANA
Vara Criminal Ação Penal no 1500362-37.2020
Impetrantes:
SAMUEL LUCAS PROCÓPIO e
FERNANDA FRANZONI
Paciente:
VITOR CALDAS FARIAS
Em favor do paciente, os impetrantes ajuizaram este
pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Rosana.
Relatam que o paciente foi preso pela suposta prática de
tráfico de entorpecentes e permanece segregado indevidamente, eis que não estão
presentes os requisitos justificadores da custódia cautelar. Alegam que o paciente faz
jus à liberdade provisória, destacando que a quantidade de droga apreendida não é
expressiva, não havendo, portanto, motivos aptos para mantê-lo no cárcere.
Destacam que os demais envolvidos foram beneficiados com a liberdade provisória,
benefício que deve ser estendido ao ora paciente. Sustentam, ainda, que em caso de
eventual condenação será aplicado o privilégio previsto na Lei de Drogas, com
fixação de pena de curta duração e regime menos gravoso. Invocam a aplicação das
garantias constitucionais e do entendimento jurisprudencial, os quais militam em
favor do ora paciente e autorizam sua soltura. Requerem, assim, a concessão liminar
da ordem, a fim de que a medida extrema seja revogada, com expedição de alvará de
soltura. Alternativamente, pugnam pela aplicação das medidas cautelares diversas do
cárcere.
Deferida a liminar por este relator (fls. 94-95), foram
prestadas as informações (fls. 98-102).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 106-116).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259202-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O paciente foi denunciado, juntamente com os corréus
Matheus Andrioni Ricobello, Andressa Nicolau e Davi Junio Crisostomo da Silva,
incurso no art. 33, caput, da lei no 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 22 de
maio de 2020, quando MATHEUS ANDRIONI RICOBELLO, vulgo “Dunga”, tinha
em depósito e guardava drogas, consistentes em 18 (dezoito) mudas de planta de
maconha (pesando 8,83 gramas), 1 (uma) porção compacta de maconha (pesando
26,91 gramas), além de sementes de maconha (pesando 5,91 gramas), tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda,
dos inclusos autos de inquérito policial que, no segundo semestre de 2019 até maio
de 2020, na Rua Pintado, n. 564, Primavera, Rosana/SP, MATHEUS ANDRIONI
RICOBELLO, vulgo “Dunga”, semeou, cultivou e colheu, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, plantas que se constituem em
matéria-prima para a preparação de drogas. Formalmente interrogado,
MATHEUS afirmou que comprou a droga de “Vitamina”, que foi
identificado como sendo o denunciado VITOR.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da prisão do paciente,
fundamentada na gravidade do delito, bem como para garantir a ordem pública e
conveniência da instrução penal (fls. 320-328 dos autos da ação penal).
Em que pese o entendimento da digna magistrada,
entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico de
entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da nova lei sobre drogas,
Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o,
sendo o agente primário, de bons antecedentes, não integrando organização
criminosa, ou se dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer, nessas condições, a
pena mínima que é de cinco anos de reclusão, pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a pretensão
punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício do acusado, posto que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259202-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
trata de réu primário, bem como a apreensão das drogas não se deu em elevada
quantidade e, inexistindo no autos, elementos comprovando antecedentes
desabonadores ou, menção à participação em organização criminosa, com dedicação
habitual a esse tipo de atividade. Portanto, certamente, fará jus à redução prevista
para a nova definição do delito.
Ademais,
considerando-se
tratar-se
de
conduta
desprovida de violência e grave ameaça a pessoa, bem como as atuais normas
editadas pelo Poder Público para evitar a disseminação do coronavírus-covid 19, e
também considerando-se as demais circunstâncias do caso, na hipótese de
condenação, é possível que o paciente venha a ser beneficiado, ao final do processo,
com a redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com fixação de
regime menos gravoso. Em tais hipóteses, o Supremo Tribunal Federal tem admitido,
até mesmo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia acabará por
implicar na imposição de solução mais rigorosa decorrente de prisão acautelatória, do
que poderá advir da prestação jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao
princípio da proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida pela novel
Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade provisória, com a cominação
da medida cautelar, consistente no comparecimento periódico em juízo, conforme o
inciso I, daquela norma contida no artigo 319 do CPP, sob pena de, descumprida a
medida, ser revogada a benesse.
Portanto, em face desses motivos, confirmando-se a
liminar, defere-se a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Vitor Caldas
Farias.
Figueiredo Gonçalves
relator